Tribunal: TJDFT
Processo: 0706702-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. TEMA 1.093. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS. MODULAÇÃO. INAPLICABILIDADE. IMPETRAÇÃO ANTERIOR.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE n.° 1.287.019/DF (tema 1.093), fixou a tese de que "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".
2. Em modulação de efeitos, o Supremo Tribunal Federal ressalvou as ações judiciais em curso, de modo que as demandas ajuizadas antes do julgamento do recurso extraordinário n.o 1.287.019/DF, que têm como causa de pedir a inexigibilidade do ICMS-DIFAL, em razão da ausência de Lei Complementar Federal regulamentadora, devem ser julgadas e solucionadas por meio da aplicação da tese principal.
3. No caso, o mandado de segurança foi impetrado em momento anterior ao julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE n.° 1.287.019/DF (tema 1.093), razão pela qual, a concessão da segurança é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e provido. Segurança concedida.